Tribunal: TJES
Processo: 5003153-95.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-95.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANCI CRUZ

APELADO: TEREZINHA GUALBERTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003153-95.2022.8.08.0030

EMBARGANTE/EMBARGADA: NANCI CRUZ

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA

RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Nanci Cruz e Marcos Aurélio de Almeida contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que havia mantido a sentença de primeiro grau. Nanci Cruz alega omissão quanto ao pedido de redução da verba honorária (art. 90, § 4º, CPC) e pleiteia justiça gratuita (art. 98, CPC). Marcos Aurélio de Almeida, por sua vez, sustenta omissão quanto à majoração da verba honorária em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 90, § 4º, CPC; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, CPC; (iii) verificar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
Configura omissão a ausência de manifestação quanto ao pedido de redução de honorários advocatícios com base no art. 90, § 4º, CPC, pois a embargante concordou com o pedido principal já na contestação, limitando-se a discutir questões acessórias.

5.
Igualmente há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária previsto no art. 85, § 11, CPC, sendo devida a majoração diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

6.
Não há omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, pois este foi formulado somente após a publicação do acórdão, afastando a hipótese de vício sanável em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedidos de redução ou majoração de honorários advocatícios quando devidamente formulados pelas partes.

2.
A redução da verba honorária é cabível, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando a parte ré reconhece a procedência do pedido desde a primeira oportunidade.

3.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, conforme o art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora.

4.
Não configura omissão a ausência de análise de pedido de gratuidade da justiça formulado somente após a publicação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 4º; 85, § 11; 98; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; TJES, Apelação Cível nº 5003153-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À
UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS DE AURÉLIO DE ALMEIDA E, EM PARTE, AO RECURSO INTERPOSTO POR NANCI CRUZ,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 01 de dezembro 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: AUNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCOS DE AURELIO DE ALMEIDA E, EM PARTE, AO RECURSO INTERPOSTO POR NANCI CRUZ

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003153-95.2022.8.08.0030

EMBARGANTE/EMBARGADA: NANCI CRUZ

EMBARGANTE/EMBARGADO: MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA

RELATOR: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Nos termos do entendimento firmado na Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça
“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”
.

2. Hipótese em que a causa primária da restrição indevida do bem imóvel objeto dos embargos de terceiro foi a equivocada alegação da agravada de ocorrência de fraude a execução nos autos da ação indenizatória nº 0005235-35.1995.8.08.0030.

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

5. A revogação da
gratuidade de justiça

não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

6. Recurso
provi
do.

(TJES- AP Nº 5003153-95.2022.8.08.0030 - Relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso. 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Julgamento em: 23/04/2025).”

A
embargante Nanci Cruz pleiteia a redução da verba honorária, fundamentando seu pedido no artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil. Por outro lado, o
embargante
Marcos Aurélio de Almeida
pretende
a majoração dos honorários de sucumbência, com base no artigo 85, § 11
º
do mesmo diploma legal.

A
majoração dos honorários advocatícios é devida, uma vez que o advogado
d
o

apela
nte
realizou um trabalho adicional em grau recursal.

E a hipótese atende aos requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a majoração dos honorários
1
, eis que a decisão recorrida foi publicada após 18 de março de 2016, enquanto que o acórdão embargado deu provimento ao agravo interno para negar provimento à apelação interposta pela agravada Nanci Cruz, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios.

T
ambém
há respaldo legal para
o pedido de redução da verba honorária formulado por Nanci Cruz, eis que de acordo com o artigo 90, §4º, do
CPC
, nos casos em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir a prestação reconhecida integralmente, os honorários deverão ser reduzidos pela metade.

Ao analisar a contestação anexada ao id. 6600619, verifica-se que a embargante
Nanci Cruz
, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, concordou com o pedido principal.

E diferentemente do alegado,
Marcos Aurélio de Almeida
em nenhum momento resistiu ao pleito da embargada
Nanci Cruz
.
Ao
contrário,
aquele
impugnou apenas os pedidos acessórios de natureza processual, isto é, a condenação ao pagamento da verba honorária no percentual fixado na sentença.

Registre-se, por fim, que o pedido de concessão
da assistência judiciária gratuita
deduzido pela embargante

foi
manejado
após a publicação do acórdão proferido na apelação cível, circunstância que infirma a alegação de omissão quanto ao mesmo.

Por tais razões, dou provimento ao recurso interposto por Marcos de Aurélio de Almeida e, em parte, ao recurso interposto por Nanci Cruz para sanar as omissões presentes no acórdão no que se refere à fixação dos honorários advocatícios.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante Marcos de Aurélio de Almeida
para
20% sobre o valor atualizado da causa.

Todavia,
reduzo-os pela metade,
resultando em um percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. Tema 1059. Recurso Especial Repetitivo n. 1.837.784/SP. Relator: Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/02/2021, DJe 08/03/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)